Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701770-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMAR MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIMAR MENDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0752816-29.2022.8.07.0016. Decisão, ID 39975231, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 40065707. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de Direito do 2o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio do ofício ID 41148795, encaminhou a sentença proferida nos autos de origem. Ante o exposto, consoante o inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 10a sessão de julgamento. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito